Tribunal: TJDFT
Processo: 0705775-94.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0705775-94.2021.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADA: SOLO PRODUTIVO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA - ME DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão de ID 34780767, que negou seguimento aos recursos especial e extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Contudo, constata-se que, de tal decisão, o ora agravante tomou ciência em 11/5/2022, data em que se deu o início ao prazo para interposição de eventual agravo interno, findando, portanto, em 23/6/2022. A peça recursal ora manejada data de 13/7/2022. Verifica-se, assim, que a mesma é intempestiva. Dessa forma, e conforme destacado no despacho de ID 36678753, ocorreu a preclusão consumativa. Assim, não conheço do agravo interno de ID 37307070. Cumpra a Secretaria o determinado na parte final do despacho de ID 36678753. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014